Tribunal: TJMT
Processo: 1007152-52.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007152-52.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALEX DE AZEVEDO - CPF: 819.495.371-53 (RECORRIDO), LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS - CPF: 916.627.961-53 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1007152-52.2021.8.11.0006 –
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres – MT
.

RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: ALEX DE AZEVEDO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO SOLICITADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDENCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A prestação do serviço pelo banco recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a negativa de cancelamento de empréstimo consignado em folha de pagamento, ante a ausência de solicitação/contratação pelo consumidor, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

2.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3.
Com relação ao pleito recursal de alteração da data inicial para contagem dos juros moratórios, tenho que, merece ser acolhido, pois no caso de indenização por danos morais, na
relação contratual
, como no caso em testilha, a mesma deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é a data da sentença, nos termos das Súmulas 362 do SJT.

4. A sentença que manteve a liminar que determinou a suspensão da cobrança referente ao valor do empréstimo contratado, bem como, condenou a parte recorrente no pagamento da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais, merece ser mantida, exceto no que se refere

ao termo inicial dos juros moratórios que deverá ser a partir da citação inicial
, de acordo com artigo 405 do Código Civil, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, diante do mínimo êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022